Tribunal: TJDFT
Processo: 0709330-22.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO. NÃO PADRONIZADA. OCRELIZUMABE. IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDICAÇÃO E INEFICÁCIA DOS MEDICAMENTOS OFERTADOS PELO SUS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
1. O Superior Tribunal de Justiça firmou tese, em sede de recurso repetitivo, no sentido de que o Estado é obrigado a fornecer medicamento, mesmo sem a padronização, quando houver: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.
2. Embora tenha sido prescrito o medicamento em questão para o tratamento da doença da autora, não restou comprovado, de forma inequívoca, conforme Nota Técnica do NATJUS, que o fármaco é imprescindível e não pode ser substituído por outra medicação disponibilizada pelo SUS.
3. Recurso conhecido e não provido.